Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-98.2019.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702090-98.2019.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS EDUARDO DA SILVA SOUSA DESPACHO Indefiro o pedido constante no ID 7602927, referente a retirada do feito da pauta de julgamento da 29a Sessão ordinária virtual, para posterior inclusão em sessão presencial, a fim de que seja realizada sustentação oral. Alega a advogada constituída pelo apelante que " [...] o pedido não foi realizado anteriormente porque esta causídica não foi intimada no sistema, apenas o órgão ministerial." No entanto, a Certidão emitida pela Secretaria da 3a Turma Criminal deste Tribunal (ID 76053944) atesta que: Certifico e dou fé que a pauta da 29a sessão ordinária virtual desta Turma, na qual o presente feito encontra-se incluído, sob o n. de ordem 149, foi disponibilizada no DJen do dia 29/08/25, conforme cópia do documento a seguir anexado, o qual ainda pode ser acessado por intermédio do seguinte link: https://comunica.pje.jus.br/consulta?siglaTribunal=TJDFT&amp;dataDisponibilizacaoInicio=2025-08-29&amp;dataDisponibilizacaoFim=2025-09-09&amp;numeroProcesso=07020909820198070002. Desse modo, como observados os prazos legais pela Secretaria desta 3a Turma Criminal, não há como se acolher o pleito. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 10 de setembro de 2025 13:21:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora